Tribunal: CARF
Processo: 19679.720152/2019-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL TARANTO MALHEIROS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-09-30

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19679.720152/2019-04
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-006.688 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
21 de setembro de 2023
Recorrente
IBC-INDUSTRIA BRASILEIRA DE CIGARROS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Período de apuração: 01/07/2014 a 30/09/2015
COMPENSAÇÃO. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. ÔNUS DA
PROVA.
Cabe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas hábeis, da
composição e a existência do crédito que alega possuir sejam aferidas sua
liquidez e certeza pela autoridade administrativa. Na ausência desses
elementos, correto o não reconhecimento do direito creditório pleiteado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Marcelo Jose Luz de Macedo, Fernando
Beltcher da Silva (suplente convocado), Maria Carolina Maldonado Mendonca Kraljevic,
Eduardo Monteiro Cardoso, Rafael Taranto Malheiros (Presidente)
Relatório
Trata o presente de análise de Recurso Voluntário interposto face a Acórdão de 1a
instância que considerou a “Manifestação de Inconformidade Improcedente”, tendo por resultado
“Direito Creditório Não Reconhecido”.
2.

Foi lavrado Despacho Decisório (DD), de e-fls. 358/375, que não homologou as
compensações veiculadas nas Declarações de Compensação (DComps) listadas às e-fls. 358/359
por não ter sido apurado direito creditório decorrente de saldo negativo do IRPJ dos 3o e 4o
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19679.720152/2019-04
Fl. 468
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-006.688 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19679.720152/2019-04

trimestres de 2014 e 1o, 2o e 3o trimestres de 2015. O sujeito passivo foi cientificado em
28/03/2019 (e-fls. 379); os responsáveis solidários João Lopes Neiva Neto e Daniel Bruno
Carvalho Bezerra foram cientificados em 25/04/2019 e 28/03/2019 (e-fls. 385 e 384,
respectivamente).
2.1.

Destaca a Autoridade Fiscal que, em análise preliminar, identificou
inconsistências entre as informações declaradas em ECF, DCTF e DComp e as constantes nos
sistemas da RFB. As inconsistências se refeririam às retenções na fonte informadas em DComp,
nas escriturações e declarações entregues pelo Contribuinte e nas informações de IRRF
declaradas por terceiros em DIRF.
2.2.

Diante as inconsistências identificadas, a Autoridade Fiscal intimou (e-fls.
100/103) e reintimou (e-fls. 107/111) o sujeito passivo a: i) explicar as divergências
identificadas; ii) descrever os serviços prestados ou as aplicações financeiras que deram origem
às retenções de IRRF; iii) apresentar as notas fiscais das operações que deram origem as
retenções ou os documentos que respaldassem as aplicações financeiras; e iv) apresentar os
comprovantes de rendimento e de retenção de IRRF emitidos pelas fontes pagadoras em nome
do Contribuinte.
2.3.

Em análise aos documentos apresentados pelo sujeito passivo, a Autoridade Fiscal
assim se pronunciou:
“A ciência eletrônica do interessado ocorreu em 31/01/2019. Em resposta ao
Termo de Intimação, o contribuinte juntou uma petição completamente
desconexa, citando parte da legislação (2 artigos) que tange à matéria e juntando
‘notas’ que fariam prova do seu direito. Pelo que se observa pela petição juntada,
bem como pelos documentos trazidos aos autos, é que muito provavelmente não
houve sequer a leitura daquilo que estava sendo requisitado. Trata-se de um
subterfúgio sorrateiro traduzido num mero protocolo padrão, com finalidade vil e
exclusiva de evitar a multa agrava de 225%, semelhante ao que já ocorreu na
análise de direito creditório do mesmo contribuinte em processos anteriores”.
2.4.

Ainda, assentou a Autoridade Fiscal que, em função da não homologação das
compensações, motivada pela inserção de informação falsa nas DComps, será realizado
lançamento de ofício de multa isolada de 150% sobre o valor dos débitos indevidamente
compensados, conforme previsto no art. 18, caput e § 2o, da Lei no 10.833, de 2003.
3.

Irresignado, em 24/04/2019 (e-fls. 395), o Contribuinte apresentou Manifestação
de Inconformidade (e-fls. 396/425), no que não foi acompanhado pelos responsáveis solidários,
que deixaram de apresentar peças defensivas. Alegou, em síntese, que:
3.1.

Durante todo o procedimento fiscal, apresentou documentos e justificativas que
comprovariam o seu direito creditório, em especial os documentos que tratavam e especificavam
os contratos de prestação de serviços e compromissos de devolução de receitas recebidas.
Portanto, não caberia o não reconhecimento do direito creditório pleiteado por meio de
presunções, como alega ter sido o procedimento adotado pela autoridade fiscal.
3.2.

O direito creditório pleiteado é decorrente de retenção na fonte em percentual
superior ao definido na legislação para o código de receita 5956, vez que a alíquota de retenção
Fl. 469
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-006.688 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19679.720152/2019-04

seria de 4,65%. Como a retenção foi feita em valor superior, caberia pleitear a repetição do
indébito por pagamento indevido ou a maior, vez que a legislação permite que o beneficiário do
rendimento faça tal pedido.
4.

Sobreveio deliberação da Autoridade Julgadora de 1a instância, consubstanciada
no Ac. no 16-90.947 - 1a Turma da DRJ/SPO, proferido em sessão de 22/11/2019 (e-fls.
438/452), de que se cientificou o Contribuinte em 30/03/2020 (e-fls. 457), cuja ementa foi
vazada nos seguintes termos:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Período de apuração: 01/07/2014 a 30/09/2015
COMPENSAÇÃO. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. ÔNUS DA PROVA.
Cabe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas hábeis, da
composição e a existência do crédito que alega possuir sejam aferidas sua liquidez e
certeza pela autoridade administrativa. Na ausência desses elementos, correto o não
reconhecimento do direito creditório pleiteado.
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Período de apuração: 01/07/2014 a 30/09/2015
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. NÃO CONFIRMAÇÃO DO IMPOSTO DE
RENDA RETIDO NA FONTE. INFORMAÇÕES FALSAS. MULTA DE OFÍCIO
ISOLADA QUALIFICADA
Cabível a imposição da multa isolada qualificada em virtude da apresentação de
Declaração de Compensação, quando comprovada a conduta dolosa, mediante fraude,
por parte da pessoa jurídica, consistente na inserção de informações falsas de parcelas
de Imposto de Renda Retido na Fonte.

Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido”
5.

Irresignado, em 20/05/2020 (e-fls. 460), o Contribuinte apresentou Recurso
Voluntário (e-fls. 461/466), em que aduziu, em síntese, que (i) o “[...] fato de ser encontrada uma
divergência entre a escrituração fiscal e outros sistemas, não é a comprovação suficiente de que
não existe o citado crédito ou até mesmo que ele tenha sido informado de forma errada”; e que
(ii) houve “[...] descumprimento do Princípio da Impessoalidade”, vez que “[...] considerar como
inaceitável e inadmissível a postura do representante da Receita Federal do Brasil com base no
texto” supra reproduzido.

Voto
Fl. 470
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-006.688 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19679.720152/2019-04

Conselheiro Rafael Taranto Malheiros, Relator.
6.

O Recurso Voluntário é tempestivo (e-fls. 457 e 460), pelo que dele se conhece.
MÉRITO
Comprovação do direito creditório
7.

Quanto à matéria, assim se manifestou a Autoridade Julgadora de piso:
“(...)
Registre-se que, nos termos do artigo 170 do Código Tributário Nacional, a
compensação de débitos tributários somente pode ser efetuada mediante
existência de créditos líquidos e certos dos interessados frente à Fazenda Pública.
Portanto, cabe ao sujeito passivo o ônus de comprovar seu direito creditório com
documentação hábil e idônea [...]
(...)
Os documentos que a manifestante alega ter apresentado à autoridade fiscal em
resposta à intimação encontram-se anexados às fls. 121 a 300 do processo
digital. As tabelas anexadas às fls. 149 a 154 resumem as informações prestadas
pelo sujeito passivo. Nelas é possível notar que as informações anexadas são
referentes a pagamentos a fornecedores no ano de 2016, não guardando qualquer
relação com as retenções na fonte de imposto de renda decorrentes de aplicações
financeiras nos anos de 2014 e 2015.
As notas fiscais anexadas aos autos nas fls. 121 a 148 se referem à venda de
mercadorias e remessas em bonificação, também do ano de 2016, não guardando
qualquer relação com as retenções na fonte de imposto de renda decorrentes de
aplicações financeiras nos anos de 2014 e 2015.
Os extratos bancários anexados às fls. 155 a 267 se referem aos anos de 2016 e
de 2017, também não guardando qualquer relação com as retenções na fonte de
imposto de renda decorrentes de aplicações financeiras nos anos de 2014 e 2015.
Assim, fica claro que o sujeito passivo não apresentou qualquer documentação de
suporte a comprovar as retenções na fonte que deram origem aos saldos
negativos de IRPJ dos períodos de apuração 3o e 4o Trimestres de 2014 e 1o, 2o e
3o Trimestres de 2015.
(...)
Portanto, não há que se falar em utilização de presunções por parte da
autoridade fiscal, vez que o sujeito passivo não apresentou qualquer
documentação que comprovasse o direito creditório pleiteado.
Fl. 471
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-006.688 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19679.720152/2019-04

Em privilégio ao princípio da verdade material, a autoridade fiscal consultou os
sistemas informatizados da Receita Federal do Brasil buscando identificar os
valores de IRRF utilizados na DCOMP em questão, não logrando êxito em
localizá-los nas DIRFs entregues pelas fontes pagadoras.
(...)
A ECF entregue pelo contribuinte encontra-se zerada.
Portanto, evidente que as informações inseridas nas DCOMPs eram falsas,
havendo grande discrepância entre as informações declaradas em ECF e DCTF
com aquelas declaradas em DCOMP.
O sujeito passivo entregou a ECF com valores zerados, informando em DCOMP
retenções na fonte que representariam rendimentos superiores a R$
200.000.000,00 no período, ficando claro a impossibilidade de serem
verdadeiras.
Assim, diante todo o exposto, resta claro que a manifestante não sofreu as
retenções informadas em DCOMP, tendo inserido informações falsas nessas
declarações com o intuito de gerar indevidamente direito creditório.
Outro ponto que chama atenção é a alegação de que o direito creditório seria
decorrente de retenção a maior de contribuições sociais cujo código de receita é
5956, conforme trecho abaixo extraído da manifestação de inconformidade (fls.
408): [...]
Nota-se da sua leitura que a manifestante não busca rebater a ausência de
comprovação do IRRF declarado nas DCOMPs objeto do presente processo, mas
sim trazer argumentos que não guardam qualquer relação com o feito em
análise”.
8.

Como visto, a corroborar o entendimento da DRJ, o Contribuinte foi intimado e
reintimado a apresentar documentação que lastreasse seu direito creditório. Em resposta,
ofereceu (i) digressão quanto ao instituto da compensação (e-fls. 117); (ii) notas fiscais (e-fls.
121/148), extratos bancários (e-fls. 155/267), recibos de entrega de EFD-Contribuições (e-fls.
268/278) e balanço analítico (e-fls. 279/300) que não guardam correlação com os anos-
calendário fiscalizados; (iii) extratos de Dirfs em que não constam retenções (e-fls. 301/306);
(iv) ECFs em que não constam saldos negativos (e-fls. 307/316); (v) “log” de transmissão de
DComps (e-fls. 317/333); (vi) procurações eletrônicas (e-fls. 334/336); e (vii) cadastro de sócios
(e-fls. 337/338). Nada, portanto, que contribuísse para a “[...] busca pela verdade material”
quanto ao saldo negativo em epígrafe, como requerido pela Interessada, pelo que, neste tópico,
não lhe assiste razão.
Violação ao Princípio da Impessoalidade
9.

Se é certo, como visto, que os termos utilizados pela Autoridade Fiscal foram
contundentes, à vista de resposta à intimação carente de qualquer conteúdo em relação ao teor do
quanto requerido, também é certo que não possuem relevância alguma ao deslinde da
Fl. 472
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-006.688 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19679.720152/2019-04

controvérsia, centrada, que é, em matéria de prova, não carreada aos autos, conforme assentado
no tópico precedente.

CONCLUSÃO
10.

Por todo o exposto, conheço o Recurso Voluntário e, no mérito, nego-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros

Fl. 473
DF CARF MF
Original